Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702478-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. -. P. D. S. L. AGRAVADO: D. D. D. M. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento de n.o 0734668-38.2024.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida da demanda originária não proceda com o desligamento do plano de saúde da parte requerente até que haja a respectiva liberação médica do tratamento contra o câncer. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. E, apesar de ter juntado a guia e o respectivo comprovante, não procedeu ao efetivo recolhimento do valor referente ao preparo no ato de interposição do recurso por ela manejado, conforme consulta ao sistema de custas deste e. TJDFT (pagcustas.tjdft.jus.br), tanto é assim que o número do processo indicado na guia juntada pela parte agravante é o do feito de origem e não o do presente agravo de instrumento (ID no 68154408 / 68154760). Ressalte-se que o preparo deve ser pago com base no número do agravo de instrumento interposto e não mais com base no número do processo referência. Portanto, considerando que o preparo não foi recolhido, deve a parte ser intimada para recolher o preparo de forma dobrada. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ainda, em atendimento ao que prevê o artigo 10 do CPC (princípio da cooperação), no que concerne à data de interposição do recurso, deve a parte agravante ser intimada também quanto à possível intempestividade do agravo. Logo, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, assim como a respeito de eventual intempestividade recursal. Após, venham-se os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador